Tribunal: STF
Processo: HC 226999
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2022, por André Eduardo Heinig, advogado, em benefício de Denilson Silva Pessanha, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 802.294/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância, em 10.7.2020, à pena de sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de organização criminosa duplamente majorado (§§ 2º e 3º do art. 1º da Lei 
n. 12.850/2013).



    Tem-se na peça acusatória:



    “Em data inicial que não se pode precisar, mas pelo menos desde junho de 2015 até o mês de março de 2017, no Município de Duque de Caxias, os denunciados, juntamente com ACIONE DANTAS DE SOUZA, JEAN CARLOS GONÇALVES, ORLEI GUIMARÃES, ELIAS CARLOS ALVES, e outros indivíduos não identificados, de forma livre, consciente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, associaram-se com o objetivo de obter vantagem ilícita, mediante a prática de furto qualificado de combustível, através da perfuração e da sua retirada direta dos oleodutos da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO, formando uma organização criminosa para este fim.



    A organização criminosa se estruturou em três grupos, comandados pelo denunciado DENILSON SILVA PESSANHA, chefe do núcleo Rio de Janeiro/Duque de Caxias, por ACIONE DANTAS DE SOUZA, chefe do Núcleo Minas Gerais, e por RENATO JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA, chefe do Núcleo São Paulo.



    O núcleo Rio de Janeiro/Duque de Caxias era o responsável pela primeira etapa da atividade criminosa, que é a escolha dos oleodutos, a sua perfuração, contratação de profissionais qualificados para perfuração, contratação do transporte e a retirada do combustível, que pode ser gasolina, etanol, diesel, nafta ou o próprio petróleo bruto, sendo retirados aproximadamente 14.250.000 (quatorze milhões e duzentos e cinquenta mil litros) de combustíveis ao ano dos oleodutos da TRANSPETRO para posterior revenda, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 33.400.000,00 (trinta e três milhões e quatrocentos mil reais).



    Os núcleos Minas Gerais e São Paulo eram responsáveis pelo transporte e transbordo em seus Estados do combustível retirado dos oleodutos situados na Baixada Fluminense. Na atuação da organização criminosa havia emprego de arma de fogo para conseguir sucesso nas empreitadas criminosas.



    O denunciado DENILSON SILVA PESSANHA, conhecido por ‘MANINHO’, ou ‘CARIOCA’, era o chefe da organização criminosa que realizava a perfuração e retirada dos combustíveis dos oleodutos da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO, notadamente na área da Baixada Fluminense, além de dar o destino final dos produtos para outros Estados da Federação, como São Paulo e Minas Gerais, através de emissão de notas fiscais fraudulentas de sociedades empresariais das quais gerencia de fato. DENILSON recrutava também os motoristas dos caminhões que seriam utilizados para fazer o transbordo das cargas furtadas.



    O denunciado RONIERY DE OLIVEIRA ALVES era o 
braço-direito de DENILSON, apoiando todas as condutas do seu chefe quando não eram praticadas diretamente por ‘MANINHO’. Tinha a função, ainda, de conduzir os motoristas das carretas até os locais onde os dutos da TRANSPETRO seriam perfurados e estabelecer as rotas dos caminhões com o produto do furto.



    O denunciado ADENIR DE CARVALHO, integrante da organização, trabalhava para DENILSON fornecendo caminhão para o transporte do combustível retirado dos oleodutos da TRANSPETRO, bem como executava todos os pedidos de DENILSON necessários ao funcionamento da organização criminosa e à plena atividade da organização, ciente da sua natureza criminosa e a ela aderindo.



    Tanto que o veículo do denunciado ADENIR foi apreendido nos autos da ação penal nº 011340-46.2016.8.19.0075 ajuizada em face de ELIAS CARLOS ALVES e ORLEI GUIMARÃES, também integrantes da organização, ocasião em que foram presos em flagrante em poder de petróleo objeto de furto, estando o denunciado ADENIR plenamente ciente de que seu veículo estava sendo utilizado na prática criminosa (...)”



    3. Recebida a apelação da defesa em 14.9.2020, o recurso foi remetido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 23.12.2020, sendo distribuído, por prevenção, à Desembargadora Suimei Meira Cavalieri em 11.1.2021 e aguardando julgamento desde então.



    4. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 802.294/RJ no Superior Tribunal de Justiça, alegando excesso de prazo no julgamento da apelação. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem, em 11.4.2023, nos seguintes termos:



    “Sobre o tema, cumpre ressaltar que esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória.



    Na espécie, o Juízo de primeiro grau prestou as seguintes informações (eSTJ fls. 270/271): 



    (...)



    Como se vê o feito é complexo, com a presença de assistentes de acusação e pluralidade de recorrentes e recorridos. Ademais, a não apresentação das contrarrazões ao apelo ministerial por parte dos corréus ensejou o desmembramento do recurso em relação ao ora paciente, o que, após complicações técnicas, foi efetivado em 13/2/2023.



    Em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que o Desembargador relator tem dado regular andamento ao feito, cumprindo a determinação de celeridade.



    Nesse contexto, no corrente mês, houve a apresentação das contrarrazões recursais pelo causídico do ora paciente.



    Assim, diante das circunstâncias específicas acima delineadas, entendo que o processamento recursal está dentro dos limites da razoabilidade, considerando, inclusive, a fixação da pena de 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão pelo crime de organização criminosa majorada.



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem”. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento.



    5. No presente habeas corpus, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação, afirmando que “o paciente encontra-se preso há mais de 02 anos e 05 meses, tendo sido condenado a pena de 07 anos e 05 meses em regime Semiaberto. Entende a defesa não haver sentido em cumprir mais de 1/3 da pena sem que sequer tenha sido analisada a apelação criminal interposta. Não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça. O paciente possui direito objetivo ao LIVRAMENTO CONDICIONAL, mas ainda não sabe sequer se será mantida ou não sua pena. Entende haver contrassenso na medida extrema, [uma] vez que, além d[e o] regime prisional ser o intermediário, o tempo de prisão provisória já é superior a 1/3 do total da pena” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “o processo originário não tem sequer data de julgamento, estando no aguardo de apresentação de contrarrazões recursais dos demais acusados, todos soltos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Salienta que “o requerente foi condenado em regime Semiaberto. Houve decisão do STJ que fosse mantido neste regime prisional e também para que o tribunal local imprimisse celeridade ao feito. Contudo, o requerente encontra-se preso há 02 anos, 05 meses e 10 dias (prisão cumprida em 05/11/2020). Para o livramento condicional, necessário o cumprimento de pena idêntico ao lapso temporal atualmente suportado pelo paciente para ver julgada sua apelação. O requente pode estar em LIVRAMENTO CONDICIONAL, mas recorre preso ao presente processo. A prisão preventiva é, inequivocadamente, incompatível com regime SEMIABERTO de cumprimento de pena” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a prisão, nos presentes autos, é preventiva, e perdura por mais de 02 anos e 05 meses sem que se tenha sequer data para julgamento do feito em segunda instância” (fl. 5, e-doc. 1). 



     



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ante o exposto, considerando que o requerente encontra-se preso há mais de 02 anos e 05 meses sem que se tenha previsão de julgamento, considerando que já possui lapso para LIVRAMENTO CONDICIONAL, o que tornaria totalmente inócua a prisão preventiva e, principalmente, considerando que estamos diante de crime sem violência ou grave ameaça, cuja condenação deu-se em regime SEMIABERTO, é a presente para que V. Exa, ainda que de oficio, CONCEDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, ainda que de oficio, substituindo a prisão por medida cautelar diversa, expedindo-se alvará de soltura, na forma do acima exposto, possibilitando que o requerente, solto, possa aguardar a análise de sua apelação criminal.



    No mérito, confirmada a liminar, para que seja garantido ao paciente, condenado em regime semiaberto e que cumpre prisão provisória superior a 1/3 do total da pena aplicada, sem violência ou grave ameça, devendo nessa condição permanecer até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    6. Em 20.4.2023, requisitei informações à Desembargadora Suimei Meira Cavalieri, Relatora da Apelação n. 0056429-60.2016.8.19.0021, tendo sido prestadas em 24.4.2023 (e-doc. 7).



    7. Prestadas as informações, o impetrante manifestou-se nos autos nos seguintes termos:



    “I – O paciente está preso desde 05/11/2020, quando cumprido mandado de prisão. De fato, em agosto de 2021, o TJRJ determinou a expedição de Carta de Execução de Sentença e que fosse mantido em regime Semiaberto. O paciente não tem culpa se nem o tribunal de Justiça nem a Vara de Execuções Penais comunicou ao juízo de primeiro grau que o mesmo executava a pena desde tal data.



    II – O feito foi desmembrado apenas e tão somente após despacho da douta relatora de 27/09/2022, conforme consta nas informações, contudo, foi cumprido apenas em março de 2023, após o protocolo do Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, inclusive, o que pode ser visto nas informações prestadas ao STJ. Em anexo, todos os despachos e certidões informando da impossibilidade do desmembramento, sendo certo que o próprio juízo de primeiro grau assim informou ao Superior Tribunal de Justiça em três oportunidades. O feito aguardou 06 meses apenas para ser cumprido o despacho de desmembramento, conforme se verifica pela simples leitura dos despachos e certidões em anexo.



    III - Em março de 2023, já nos autos desmembrados, de fato, a douta relatora determinou vistas a procuradoria, a qual asseverou que o paciente não havia apresentado contrarrazões. Contudo, tais contrarrazões foram apresentadas pelo antigo advogado do paciente em 2021, conforme peticionado nos autos, cuja cópia segue em anexo. Logo, evidente que não pode ser a defesa causadora da desídia.



    IV – Certo que, por ser o único preso no feito, o feito deveria ter sido desmembrado há mais de dois anos, o que não ocorreu, tendo havido o despacho para desmembramento em setembro de 2022 e o efetivo desmembramento em março de 2023. Ressalto que o fato do feito estar desmembrado não retira dele o excesso de prazo, ainda mais se considerando que a pena foi aplicada no regime semiaberto.



    Assim, considerando que, sob qualquer aspecto, o paciente condenado em regime semiaberto aguarda há 02 anos e 06 meses preso sem que seu recurso tenha sido analisado, é a presente para que seja concedida a ordem, ainda que de oficio, determinando-se o cumprimento de medidas cautelares até que o feito seja apreciado em segunda instancia.



    Requer-se, finalmente, no caso de concessão da liminar pretendida, seja indicado o número do processo originário e o desmembrado, para efetivo cumprimento” (e-doc. 8). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.4.2023, denegou o Habeas Corpus n. 802.294/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado em primeira instância, em 10.7.2020, juntamente a outros dez corréus, à pena de sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de organização criminosa duplamente majorado (§§ 2º e 3º do art. 1º da Lei n. 12.850/2013). Foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade “haja vista que foi decretada a revelia dos réus por se manterem foragidos”.



     A defesa apelou da sentença condenatória e os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Em suas informações, a Desembargadora Suimei Cavalieri, Relatora da Apelação n. 0056429-60.2016.8.19.0021, esclareceu que:



    “(...) para viabilizar o julgamento do recurso interposto por DENILSON SILVA PESSANHA, determinei seu desmembramento da Apelação nº 0056429-60.2016.8.19.0021. Portanto, é 0103091-82.2016.8.19.0021 o número correto da apelação em que o recorrente é DENILSON SILVA PESSANHA.



    O referido processo foi distribuído a minha relatoria no dia 06 de março de 2023, e naquele mesmo dia foi proferido o seguinte despacho: ‘À douta Procuradoria de Justiça ‘.



    Manifestando-se, a Procuradoria de Justiça disse: ‘Foram os presentes autos encaminhados a esta Procuradoria de Justiça sem que houvesse a apresentação, pela defesa técnica do acusado Denilson Silva Pessanha, de contrarrazões ao recurso de apelação do assistente do Ministério Público – Transpetro – Petrobrás Transporte S/A. Requer, portanto, esta Procuradoria de Justiça, a devolução dos autos ao Juízo de origem, para a apresentação da devida resposta ao recurso. Após, protesta por nova vista’.



    Conclusos os autos no dia 14 de março de 2023, esta relatora proferiu, na mesma data, o seguinte despacho: ‘Fls. 8243; intime-se a defesa de Denilson Silva Pessanha para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação do assistente do Ministério Público Transpetro Petrobrás Transporte S/A’.



    Muito embora regulamente intimada, a defesa do PACIENTE DENILSON SILVA PESSANHA, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ofertar as razões do recurso de apelação interposto em seu favor, conforme certidão de fls. 8249 dos autos do processo nº 0103091-82.2016.8.19.0021, motivo pelo qual, vindo os autos conclusos em 24 de abril de 2023, proferi o seguinte despacho, nesta mesma data: ‘Tendo em vista a certidão de fls. 8249, oficie-se à OAB, comunicando a desídia do patrono do apelante, que dela deve ser intimado pessoalmente, valendo o silêncio como concordância com nomeação de Defensor Público’.



    Por sua vez, com relação ao processo originário (apelação nº 0056429-60.2016.8.19.0021), tenho a honra de informar que, da mesma forma, todos os despachos foram proferidos no mesmo dia em que os autos vieram à conclusão desta relatora.



    (...)



    Vindo os autos conclusos, no dia 13 de julho de 2021, despachei: ‘1. Fls. 7636: Reitere-se o ofício de fls. 7632, com nota de urgência. 2. Intime-se a defesa dos apelados ADENIR DE CARVALHO, DENILSON SILVA PESSANHA, SULARMAN DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO FERREIRA, RENATO JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA, RENATO TAVARES DE OLIVEIRA e CHARLES AUGUSTO PONCIANO para a apresentação de contrarrazões ao recurso ministerial, no prazo legal. concordância com nomeação de Defensor Público.’



    Vindo os autos conclusos no dia 09 de setembro de 2021, despachei: ‘Tendo em vista a certidão de fls.7702, oficie-se à OAB, comunicando a desídia dos patronos dos apelados, que dela devem ser intimados pessoalmente, valendo o silêncio como concordância com nomeação de Defensor Público’.



    Vindo os autos conclusos no dia 24 de setembro de 2021, despachei: ‘1. Fls.7718: Defiro a devolução de prazo para a apresentação de contrarrazões, tornando sem efeito a determinação de expedição de ofício à OAB (fls.7704). 2. Certifique-se quanto à apresentação de razões de todos os recursos de apelação e cumpra-se o item 3 do despacho de fls.7411.’ Em 10 de outubro de 2021, na mesma data da conclusão, acrescentei: ‘Fls.7718: Defiro a devolução do prazo, e torno sem efeito o despacho de fls.7704, unicamente em relação ao Dr. LUIGI MAFFEI NETO - OAB/RJ 158898.’ A seguir, no 19 de outubro de 2021, na mesma data da conclusão, o despacho foi o seguinte: ‘Fls. 7743: 1. Encaminhe-se cópia à OAB, em complementação ao ofício enviado, com cópia de fls.7718/7728 e fls.7741. 2. Nada há a prover com relação a fls.7738, ante o desantendimento ao disposto no artigo 112 do CPC’.



    Foi proferido no dia 22 de outubro de 2021, na mesma data da conclusão, o seguinte despacho: ‘1. Fls.7749: Não há ilegalidade no prazo decorrido desde o cumprimento do mandado de prisão expedido contra DENILSON SILVA PESSANHA (imposta em sentença condenatória, pelo fato de ter ele se mantido foragido) uma vez que se extraia de fls.7613 que JÁ FOI EXPEDIDA A CES, com o que se possibilita a concessão de todos os benefícios previstas na LEP para o regime semiaberto, pela VEP, assim como a progressão de regime e o livramento condicional. Além disso, todos os despachos vêm sendo proferidos em prazo inferior a 24 horas, sempre destinados a trazer aos autos as razões e contrarrazões recursais de todos os apelantes e apelados (fls. 7352/7353). Assim, inexistindo desídia ou inércia do Estado-Juiz na condução do feito, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Fls.7752/7754: O pedido de restituição de coisas apreendidas será oportunamente apreciado. 3. Cumpra-se item 3 de fls.7411’.



    (...)



    Finalmente, em 27 de setembro de 2022, conclusos os autos, proferi o seguinte despacho: ‘1. Tendo em vista que, conforme consta de fls. 7988/7990, o réu CHARLES AUGUSTO PONCIANO veio a óbito, na esteira da manifestação ministerial de fls.8003/8004, declaro extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP e prejudicado o recurso interposto em seu favor. Anote-se onde couber. 2. Por sua vez, a douta Procuradoria de Justiça considera imprescindível a apresentação de contrarrazões, motivo pelo qual aguarda o cumprimento das cartas precatórias expedidas em 06/09/2022 para intimação da Defensoria Pública, a fim de que sejam apresentadas as contrarrazões ao recurso do Ministério Público em favor dos réus Renato Junior Santos de Oliveira e Renato Tavares de Oliveira (inf. fls. 7988/7990) para, então, emitir seu parecer. Por outro lado, o réu DENILSON SILVA PESSANHA aguarda preso o julgamento de seu recurso. Muito embora o mandado de prisão relativo a este processo só tenha sido expedido em 25/08/2022, encontrando-se ele em cumprimento de penas impostas nos processos 0044407-38.2014.8.19.0021 e 0040767-56.2016.8.19.0021, convém evitar a renovação de arguição de excesso de prazo de prisão provisória, desmembrando o processo em relação a ele. Por isso, à luz das certidões de fls.7988/7990 e fls.7996 (nesta última, a Secretaria que não há possibilidade de desmembramento deste feito em 2º grau de jurisdição), determino a baixa do processo ao Juízo de origem, a fim de que, COM A MAIOR URGÊNCIA, seja providenciado o desmembramento do feito com relação ao réu preso’.



    Os autos do processo nº 0056429-60.2016.8.19.0021 retornaram à origem em cumprimento deste despacho e, desmembrados, deram ao origem ao feito nº 0103091-82.2016.8.19.0021, conforme foi inicialmente esclarecido” (e-doc. 7, grifos nossos).



    Na espécie, comprova-se que o feito tem tramitação regular e ausente indicação de desídia das instâncias ordinárias. A Relatora do recurso interposto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem atuado em observância ao princípio da razoável duração do processo, determinando o desmembramento do processo relativo ao paciente para conferir celeridade no julgamento do recurso. 



    O prolongamento do período de prisão é justificado, no caso, pelas peculiaridades expostas pelas instâncias originárias e a jurisprudência firmou-se no sentido de que a sua verificação não se restringe à computação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Anota-se que, como consta nas informações prestadas nestes autos, o mandado de prisão expedido contra o paciente decorrente dos fatos apurados neste processo ocorreu em 25.8.2022 e não em 5.11.2020, como se alega na petição inicial. Depreende-se da documentação havida no processo que o paciente cumpre pena imposta em outros processos:



    “Em 25/08/2022 foi determinado a expedição de mandado de prisão preventiva e CES provisória: ‘1) Conforme consulta ao SIPEN, cuja juntada ora determino, verifico que, ao contrário do alegado pela Defesa técnica, no dia 05/11/2020 não houve cumprimento de mandado de prisão referente a estes autos, mas sim a outros quatro processos: 0012445-89.2017.8.19.0021, 0003324-83.2017.8.19.0038, 0044407-38.2014.8.19.0021 e 0012109-20.2017.8.19.0075. Da mesma forma, em consulta ao BNMP, constatou-se que não houve a expedição dos mandados de prisão preventiva determinados na sentença. Assim, regularize-se o feito, expedindo-se os mandados de prisão preventiva dos acusados DENILSON SILVA PESSANHA e ADENIR DE CARVALHO. Em seguida, considerando que DENILSON está preso por outros processos, expeça-se CES provisória referente a estes autos e encaminhe-se à VEP. 2) Após, remetam-se os autos ao Eg. TJRJ, com as nossas homenagens.’” 
(fl. 270, e-doc. 2).



    Por isso, aplicável, na espécie, o que este Supremo Tribunal assentou no sentido de que a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, 
DJe 3.9.2019).



    No caso em exame, a tramitação processual mostra-se regular, consideradas as especificidades do cenário apresentado.



    11. A despeito da ausência de requisitos legais a autorizar a atuação do Supremo Tribunal Federal concedendo-se a ordem pleiteada, é de ser recomendado rigor e presteza à Desembargadora Suimei Cavalieri, Relatora da Apelação Criminal n. 0103091-82.2016.8.19.0021, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para que imprima urgência no julgamento do recurso defensivo.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza à Desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para imprimir urgência na tramitação da Apelação Criminal 
n. 0103091-82.2016.8.19.0021.



    Oficie-se à Desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, encaminhando-lhe cópia desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora